Tribunal: TCU
Processo: 040.013/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 23000161, modalidade Pregão e Uasg 415001 (Objeto: Contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços jurídicos advocatícios, compreendendo a prática de todos os atos e procedimentos naesferajudicial, nas áreas cível e trabalhista, sem vínculo empregatício esem subordinação)

Inteiro teor:
Acórdão 2803/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Audrey Magalhães Advogados Associados, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), relacionadas ao Pregão Eletrônico 23000161/2023, cujo objeto é a contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços jurídicos advocatícios, compreendendo a prática de atos e procedimentos na esfera judicial, nas áreas cível e trabalhista, sem vínculo empregatício e sem subordinação; Considerando que a representante aduz as seguintes ocorrências: a) não há detalhamento suficiente do objeto para fins de formação de preços a partir das especificações e estimativas dos quantitativos de audiências e quantitativos de processos cíveis e trabalhistas publicados no instrumento convocatório, essenciais para a formação de preço, em desacordo com o art. 38 da Lei 13.303/2016; e b) a previsão de retenção dos honorários de sucumbência, descrita no item 38 do Anexo I, está em desacordo com o descrito nos arts. 21 e 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil); Considerando que os Anexos I e II do Edital contêm o detalhamento dos serviços que serão executados pela contratada, para fins de formação de preços; Considerando que os Correios lograram apresentar documentos que fundamentaram a retenção dos honorários de sucumbência descrita no item 38 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 23000161/2023 consubstanciados no Relatório Técnico 44106651, de 19/10/2023 (peça 24); Considerando que os Correios apresentaram jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça especificamente em relação à aplicabilidade da Lei 9.527/1997 a advogados contratados pela ECT, no sentido de que a verba honorária deixa de ser direito autônomo do procurador judicial e passa a integrar o patrimônio público; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 31-32; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar à representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 040.013/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Audrey Magalhães Advogados Associados (05.277.299/0001-40). 1.6. Representação legal: Francisco Sobrinho de Sousa (11119/OAB-PI), representando Audrey Magalhães Advogados Associados. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.